Tribunal: TJDFT
Processo: 0014519-93.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014519-93.2014.8.07.0009 RECORRENTE: SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS RECORRIDO: LUCIETE LEITE SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EFEITO CONSTITUTIVO. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO. ARTIGOS 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA/ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE QUE INFLUENCIA NO JULGAMENTO DA LIDE. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 493, CAPUT, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. 1. O condomínio constituído sobre o bem pode ser desfeito a qualquer tempo, como prevê o art.1.320 do Código Civil e, caso o bem não seja divisível, poderá ser alienado na forma do art. 1.322 do mesmo código. 2. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do novo Código de Processo Civil, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença. 3. O art. 493, caput, do CPC/2015 estabelece que “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 4. Trata-se claramente de dispositivo voltado à justiça da decisão, criando regra que afasta o juiz de decisão fundada em circunstância fática já ultrapassada, que não representa a atual situação dos fatos. 5. Segundo entendimento do STJ, é possível ao juiz levar em consideração, na prolação de sua sentença, fatos favoráveis à pretensão da parte autora supervenientes à propositura da ação, desde que inalterada a causa de pedir, o que não implica em julgamento extra ou ultra petita. 6. Recurso improvido O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei federal, limitando-se a externar seu inconformismo com o acórdão recorrido e a afirmar divergência com julgados do próprio TJDFT, cujas ementas colaciona. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à interposição lastreada nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional. Em primeiro lugar, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Registre-se, ainda: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar os referidos óbices, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência com julgado da mesma Corte de Justiça não dá ensejo ao recurso especial lastreado no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012